Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-64.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010273-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RUTE GABRIEL JAIVANA - CPF: 066.467.991-99 (RECORRENTE), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), PSRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.008.381/0002-88 (RECORRIDO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS POR ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LESÃO NA MÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, conforme art. 14 do CDC, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, decorrentes de falhas na prestação do serviço.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, já que foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente, considerando os danos morais e sofrimentos corporais causados à parte recorrida.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...] Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por:

1.

REJEITAR a preliminar arguida pela Ré.

2.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e estéticos, condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora, a partir da citação válida, pelo índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para majorar o valor da condenação de danos morais.

Contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 30 de outubro de 2024 entrou no banheiro localizado no cinema localizado dentro do estabelecimento da Reclamada e que, ao fechar a porta, a dobradiça de aço e os parafusos se soltaram fazendo com que a porta caísse sobre a sua mão direita causando uma fratura no dedo da mão direita.

Afirma que teve a mão enfaixada e engessada, e que ficou impossibilitada de trabalhar pelo período de 30 dias.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual estabelecido pelo juízo originário, a requerida não se desvencilhou em desconstituir as especificidades bem elencadas pela parte autora, ante os dissabores causados pelo fato gerador.

O fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados à consumidora que sofre acidente dentro do seu estabelecimento comercial, em virtude de falha na prestação do serviço.

Diante da lesão à integridade física, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidente que a parte recorrida suportou danos morais, pois vivenciou sentimentos de desconforto e dores físicas, o que dispensa qualquer prova quanto a prejuízos.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que se refere aos danos morais, os fatos vivenciados desbordam as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO RECLAMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O Recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida. 2- O fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados à consumidora que sofre acidente dentro do seu estabelecimento comercial, em virtude de falha na prestação do serviço, caracterizada pela falta de segurança. 3-
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Em relação ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações essas não observadas no presente caso. 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1041687-22.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2023, Publicado no DJE 15/04/2023)

No que tange ao valor, a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) está em consonância com a extensão do dano e o critério da razoabilidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025